Tribunal: TJDFT
Processo: 0753105-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0753105-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAINAH TURTURRO DE MORAES BACELLAR AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por TAINAH TURTURRO DE MORAES BACELLAR contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação no 0754261-59.2024.8.07.0001, indeferiu pedido para determinar que a agravada autorize a realização da cirurgia. A decisão do Excelentíssimo Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, em 17/12/2024, indeferiu a liminar formulada pela parte agravante, ao fundamento de não vislumbrar de pronto os requisitos para concessão do pedido antecipatório. Após, o Excelentíssimo Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira se declarou impedido, conforme decisão de ID 68897163. Considerando que não há pedido de reconsideração nos autos, fica mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por seus próprios e jurídicos fundamentos. Oficie-se ao Juízo a quo acerca da manutenção da decisão que não concedeu a tutela de urgência. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador